Tribunal: TJMT
Processo: 1003549-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003549-54.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO MEIRA SANTOS - CPF: 442.074.761-72 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003549-54.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MARCIO MEIRA SANTOS

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA – 2o TENENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o TENENTE, 1o TENENTE E CAPITÃO – PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE FUNDO PRESERVADO – MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL – NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal alcança somente as obrigações vencidas há mais de cinco anos do ingresso da demanda.

Todavia, a omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficiais Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção.

Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que reconheceu a prescrição, nos seguintes termos:

Ante o exposto, RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUE-SE o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar a ação procedente.

Contrarrazões apresentas com pleito de manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão ao Recorrente quanto à questão da prescrição.

A demanda em questão se funda em obrigação de trato sucessivo, sendo alcançada pela prescrição apenas em eventuais valores vencidos há mais de cinco anos do ingresso do presente feito.

Assim, tenho pela necessidade da reforma da sentença, frente a inocorrência da prescrição no caso em análise.

Superada referida preliminar, passo à análise do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor afirma ter direito à progressão na carreira do Corpo de Bombeiros Militar desde o ano de 2011, uma vez que preencheu todos os requisitos, conforme LC no 408/2010, estando apto a realizar o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA, porém, o requerido manteve-se inerte, não ofertando o referido curso, sob a alegação de inexistência de dotação orçamentária para tanto.

Assim, o recorrido pleiteia sua promoção por ressarcimento de preterição, argumentando que faz jus a promoção para 2o Tenente PM no ano de 2011, e no ano de 2013 o posto de 1o Tenente PM e em dezembro de 2016 ao posto de Capitão PM.

Nos termos da Lei Complementar no 271/2007 o Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM abrange os postos de Soldado, Cabo, 3o Sargento, 2o Sargento, 1o Sargento e Subtenente, sendo este o último posto da carreira de praças.

Já o Quadro de Oficiais Administrativos - QOAPM é composto por Oficiais, oriundos das graduações de Subtenente e Primeiro-Sargento do QPPM, com Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento e possuidores do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) e abrange os postos de 2o Tenente, 1o Tenente, Capitão e Major.

Conforme relatado, o autor pretende ascender ao Quadro de Oficiais Administrativos - QOAPM ao argumento de que o Estado de Mato Grosso foi omisso na oferta do curso exigido para referida promoção (CHOA).

Em que pese não ter sido comprovado o motivo de não realização do curso, a referida omissão estatal não gera automaticamente o direito à promoção pretendida pelo autor.

Conforme apontado, a oferta do curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção.

Dessa forma, a oferta do curso CHOA e consequente promoção ao Quadro de Oficiais Administrativos é ato discricionário que depende do interesse da administração pública em prover as vagas, cujas atribuições são diversas das atribuições dos praças.

Além disso, forçoso registrar que o autor não comprovou o cumprimento dos demais requisitos exigidos pela legislação para ascensão ao Quadro de Oficiais Administrativos.

Os artigos 12 e 13 da Lei no 9.323/2010 fixam os requisitos para a promoção:

Art. 12 Para ser promovido pelos critérios de antiguidade ou de merecimento é indispensável que o Oficial esteja
incluído nos respectivos Quadros de Acessos.

Art. 13
Constituem requisitos

para concorrer à promoção:

I - idoneidade moral;

II - ser considerado apto em inspeção de saúde, a ser realizada pela Junta Médica da Diretoria de Saúde da PMMT ou apresentar Certificado de capacidade física válido expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil;

III - ser considerado apto no Teste de Aptidão Física (TAF), exceto para a promoção ao último posto do QOPM, QOSPM e QOBM;

IV - ter interstício no posto;

(...)

VI - avaliação de desempenho individual satisfatória; e

VII -
possuir os seguintes cursos,
oferecidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar ou em outra instituição, mediante convênio ou autorização:

(...)

d)
Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA),
para promoção até o posto de Major do Quadro de Oficiais Administrativo (QOAPM/QOABM);

(...)

Já o art. 31 da LC no 408/2010 estabelece as condições para matrícula no curso CHOA:

Art. 31
São condições específicas para a matrícula no CHOA:

I - ser subtenente PM/BM;

II - ser 1o sargento PM/BM;

III - ter entre 15 (quinze) e 28 (vinte e oito) anos de efetivo serviço, se masculino, até a data de início do curso;

IV -
ter entre 15 (quinze) e 23 (vinte e três) anos de efetivo serviço, se feminino, até a data de início do curso;

V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS;

VI - ser apto nos exames médico-odontológico procedido pela Junta de Inspeção de Saúde;

VII - ser considerado apto no TAF;

VIII - ser apto em avaliação psicológica exigida para o exercício do cargo e função de Oficial da PMMT e CBMMT;

IX - outras condições relacionadas ao curso, estabelecidas em Edital pelo Comandante-Geral das respectivas corporações.

Não há comprovação de que o recorrente estava incluída no Quadro de Acesso à promoção, conforme exigido pelo art. 12 Lei no 9.323/2010.

Ademais, a promoção dependeria ainda da aprovação e da classificação final do requerente no curso CHOA, visto que à época havia apenas 70 vagas de 2o Tenente no Quadro de Oficiais Administrativos - QOAPM, assim, ainda que realizasse o curso e fosse considerado aprovado, o autor somente seria promovido se classificado nas 70 primeiras colocações. Portanto, a realização do curso não garantiria, por si só, a promoção.

Destarte, inviável a promoção pretendida pelo autor, pois não comprovados os requisitos autorizadores.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora para afastar a prescrição quinquenal aplicada na sentença, e julgar a demanda
IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020